Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Afasta-se a alegação de excesso de prazo quando o processo segue seu curso normal, não tendo sido extrapolados os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 01 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para sua duração razoável.
2. Ordem denegada.